Tribunal: TJDFT
Processo: 0735182-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735182-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EUGENIA BARROS PINHEIRO AGRAVADO: ANILTON FRANCISCO PIGNATA ALVES D E S P A C H O Vistos, etc. Esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a alienação judicial do bem, em hasta pública, e determinou a remessa dos autos ao CEJUSC de 2o grau, para fins de audiência de conciliação. (ID 40739300 - Pág. 3) O Segundo Vice-Presidente deste e. Tribunal homologou o acordo, conforme decisão de ID 41574326. Eugênia Barros Pinheiro opôs embargos de declaração (ID 41588706). Em suas razões, alega a ocorrência de erro material, aduzindo que as partes acordaram pela suspensão do feito pelo prazo de 06 meses. Desta forma, requer o acolhimento dos presentes embargos para que seja determinada a suspensão do agravo de instrumento conforme a cláusula primeira do acordo firmado. Contrarrazões apresentadas pelo embargado (ID 41946984) Remetam-se os autos à Segunda Vice-presidência, órgão prolator da r. decisão combatida, com espeque no art. 1.024 do CPC e art. 268 do RITJDFT. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator